Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A condição de “inapto” perante a Receita Federal não necessariamente decorre da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, sendo consequência também do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, da modificação de endereço da sede, da prática de elusão fiscal, entre outros atos (art. 81, da Lei n. 9.430/96), não sendo, por si só, prova idônea.
2. No caso em análise, verifica-se dos balancetes trazidos que a pessoa jurídica fez circular ativos em valor elevado, havendo indicação de que as custas recursais podem ser pagas sem prejuízo da sua manutenção.
3. O agravo interno não é dotado de efeito suspensivo, devendo a parte comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo anotado. Conforme art. 1.007, do CPC, o não pagamento das custas implica o não conhecimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido. Apelação não conhecida.